Tribunal: TJBA
Processo: 8000100-11.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000100-11.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: JOSE AUGUSTO FARIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROVIMENTO. Aplica-se o CDC às relações entre consumidores e instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, com proteção especial à pessoa idosa (art. 39, IV, CDC e Lei nº 10.741/2003). Nas hipóteses em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, compete à instituição financeira provar a veracidade do registro, conforme tese firmada no Tema 1061 do STJ. A ausência de demonstração da regularidade da contratação pela instituição financeira, evidenciada por inconsistências na assinatura do contrato apresentado e ausência de elementos probatórios robustos, implica no reconhecimento da inexistência da relação jurídica. Configurada a ilicitude da cobrança, cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, geram dano moral
in re ipsa
, fixado em R$ 5.000,00, valor que atende à dupla finalidade do instituto: compensatória e pedagógico-punitiva.
Apelos improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000100-11.2019.8.05.0041, da Comarca de Campo Formoso, em que figuram, como Apelantes e apelados simultâneos,
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (“BNPP”)
e
JOSE AUGUSTO FARIAS DA SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento a ambos os apelos
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA